Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, aplicando a pena de 8 meses e 9 dias de detenção, no regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
4. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório revela, de forma robusta e satisfatória, que o acusado praticou, contra a vítima, o crime de lesão corporal descrito na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1927804, 07039262220238070017, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, publicado no PJe: 5/10/2024.